Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas pela Operação Gárgula em contrato de repasse que teve como objeto a construção de 33 unidades habitacionais no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.1 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0179.824-20 (Siafi 540270), celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município, o qual teve como objeto a construção de 33 unidades habitacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Claudiana Barbosa de Almeida (XXX.934.053-XX), Eugênio Betanho (XXX.892.488-XX), Rogério Zeferino Torres (XXX.485.803-XX) e Tânia Cleia de Sousa Damasceno (XXX.123.483-XX) da relação processual; 9.2. considerar Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. (04.986.688/0001-81) e Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX) revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX), de Marleyane Gonçalves Lobo de Farias (XXX.459.223-XX), de Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX) e da empresa Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. (04.986.688/0001-81), condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 74.412,24 18/1/2008 26.361,03 22/4/2008 54.008,31 22/8/2008 28.383,08 8/5/2009 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX), a Marleyane Gonçalves Lobo de Farias (XXX.459.223-XX), a Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX) e à empresa Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. (04.986.688/0001-81) multas individuais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX), Marleyane Gonçalves Lobo de Farias (XXX.459.223-XX) e Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX); 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX), Marleyane Gonçalves Lobo de Farias (XXX.459.223-XX) e Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 5 (cinco) anos; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Município de Eusébio/CE.